Tribunal: STF
Processo: ARE 1427184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO – AUDITOR FISCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E NULIDADE – ATO DEMISSIONÁRIO – SUBSUNÇÃO DO FATO A NORMA – LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOSDO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    Ausente a comprovação de irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, bem como de qualquer elemento de prova suscetível de afastar a conclusão do PAD nº 05/2014, mormente quando a penalidade de demissão para a infração praticada pelo apelante se mostra consentânea ao ordenamento jurídico, impõe-se o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Vale dizer, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar em desfavor do servidor por ter solicitado vantagem indevida da empresa Piveta Comércio e Representação de Máquina e Ferramenta Ltda. e por ter recebido vantagem indevida da empresa Pitoli UD Ltda., com enquadramento no art. 250, VI, da Lei Estadual nº 869/52, o que também foi objeto do Inquérito Policial nº 78/2013, que tramitou na cidade de Marília/SP.



    Aliás, importante mencionar que o afastamento do autor do cargo foi determinado pelo douto juiz criminal da Comarca de Marília/SP, em 27/03/15 (ordem 37, fl. 17):



    (...)



    Lado outro, da detida análise do processado, não se vislumbra nenhuma irregularidade ou vício no PAD nº 05/2014, mormente quando analisadas, todas as provas produzidas durante o trâmite processual, sem qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Com efeito, à ordem 24 (fl. 24), verifica-se que o servidor apresentou defesa, regularmente representado por advogado, requerendo a produção de provas e apresentando o rol de testemunhas.



    Posteriormente, depois de todo o trâmite regular do PAD, foi lavrado o relatório de conclusão, em 15/12/15, nos seguintes termos (ordem 43, fl. 13):



    (...)



    Registre-se que o Relatório de conclusão do PAD foi acolhido pelo Secretário de Estado da Fazenda (ordem 43, fl. 16) e, em 18/02/16, o Controlador Geral do Estado de Minas Gerais aplicou a pena de demissão ao apelante (ordem 45/46), in verbis:



    (...)



    Pelo que se vê, portanto, o procedimento administrativo tramitou regularmente, respeitando-se os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação dos atos administrativos.



    Todavia alega o recorrente que foi cerceado o seu direito de defesa na esfera administrativa, diante da negativa da realização de perícia de voz no PAD, o que não deve prevalecer.



    Isso porque, foram ouvidas diversas testemunhas que confirmaram o envolvimento do autor nos fatos, inclusive reconhecendo a voz dele nas gravações apresentadas. Ademais, instado a especificar provas no processo judicial, o autor expressamente requereu o julgamento antecipado, mostrando-se satisfeito, pois, com os elementos de prova existentes (ordem 67), de modo que não é crível vir agora alegar cerceamento de defesa.



    No que concerne à alegação de falta de capacidade mental do autor à época dos fatos também deve ser rechaçada, porquanto não foi devidamente comprovada, mesmo após a instauração de incidente de insanidade mental (ordem 39, fl. 6), tudo em observância ao devido processo legal.



    (...)



    Outrossim, não há se falar em desrespeito à proporcionalidade na aplicação da penalidade, quando a conduta do autor foi enquadrada no art. 250, VI, da Lei Estadual nº 869/52, consistente em “receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie”, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, competindo-lhe, apenas, a apreciação da legalidade do ato e o exame dos requisitos formais, sob pena de violação ao princípio da separação e independência dos poderes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente